Tribunal: TJSP
Processo: 2034548-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos promovida por credor da Autora. Rés que tinham ciência do ato constritivo e, mesmo assim, pagaram a dívida diretamente ao credor. Art. 312, do Código Civil. Renovação do pagamento mantido. Recurso desprovido.